Tribunal: CARF
Processo: 11128.004457/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2003
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
O pedido de perícia realizado pela empresa em sua Impugnação foi expressamente enfrentado pela decisão recorrida, não cabendo se falar em nulidade.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/02/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL REALIZADA EM CONFORMIDADE COM LAUDO TÉCNICO.
Considerando os documentos e informações técnicas constantes dos presentes autos fornecidos pelo Laudo da FUNCAMP, em relação ao qual a Recorrente não apresentou documentos contundentes que pudessem gerar dúvidas quanto aos dados ali constantes, correta a reclassificação fiscal das mercadorias procedidas pela fiscalização.
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de importação para as importações objeto da autuação, não há que se falar em incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção pecuniária.
MULTA 1% CLASSIFICAÇÃO FISCAL MERCADORIA INCORRETA.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. (Súmula CARF no 161).
Recurso Voluntário Provido em Parte

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004457/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.310 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
TRADECORP DO BRASIL COM DE INSUMOS AGRIC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2003
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
O pedido de perícia realizado pela empresa em sua Impugnação foi
expressamente enfrentado pela decisão recorrida, não cabendo se falar em
nulidade.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/02/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria,
seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL REALIZADA EM CONFORMIDADE COM
LAUDO TÉCNICO.
Considerando os documentos e informações técnicas constantes dos presentes
autos fornecidos pelo Laudo da FUNCAMP, em relação ao qual a Recorrente
não apresentou documentos contundentes que pudessem gerar dúvidas quanto
aos dados ali constantes, correta a reclassificação fiscal das mercadorias
procedidas pela fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004457/2007-58
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
NORMA.
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de
importação para as importações objeto da autuação, não há que se falar em
incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração
de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos
à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção
pecuniária.
MULTA 1% CLASSIFICAÇÃO FISCAL MERCADORIA INCORRETA.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta. (Súmula CARF no 161).
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência da multa por importação
desamparada de guia de importação ou documento equivalente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida e Renata da Silveira
Bilhim. Ausente a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança dos tributos e multas
decorrentes do erro na classificação fiscal de mercadorias importadas pela empresa por meio da
DI 03/0127491-0, registrada em 13/02/2003 e parametrizada no canal vermelho. Além do
imposto de importação e do IPI, acrescidos de juros e multa de ofício, exige-se a multa por falta
de licença de importação (art. 169, I, b, Decreto 37/66) e a multa por erro na classificação fiscal
(art. 84, I, MP 2158-35/2001 c/c artigos 69 e 81, IV, Lei n.o 10.833/2003). Esquematiza-se
abaixo a classificação fiscal adotada pela empresa e pela fiscalização:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

Adição
da DI
Classificação Adotada pela
empresa
Descrição das mercadorias na DI
Classificação adotada pelo
fisco
001
2804.50.00
-
Produtos
químicos
inorgânicos;
compostos inorgânicos ou
orgânicos
de
metais
preciosos,
de
elementos
radioativos, de metais das
terras raras ou de isótopos -
Hidrogênio, gases raros e
outros
elementos
não-
metálicos. - Boro; telúrio
TRADEBOR - BORO LIQUIDO
PARA
UTILIZAÇÃO
EM
TERRENOS COM DEFICIÊNCIA
DE BORO.
3824.90.89 - Produtos diversos
das
indústrias
químicas
-
Aglutinantes preparados para
moldes ou para núcleos de
fundição; produtos químicos e
preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de
produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras
posições - Outros - Produtos e
preparações à base de compostos orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras
posições - Outros
002
2915.29.00
-
Produtos
químicos orgânicos - Ácidos
monocarboxílicos acíclicos
saturados e seus anidridos,
halogenetos,
peróxidos
e
perácidos; seus derivados
halogenados,
sulfonados,
nitrados ou nitrosados -
Ácido acético e seus sais;
anidrido acético: - Outros -
Outros
Sais
Do
Acido
Acetico
ULTRAFERRO
-
ACIDO
ACÉTICO
ETILENODIAMINO
(O-HIDROXIFENIL)
EDDHA
QUELATANTE
CONTENDO
FERRO (ACETATO DE FERRO).
ALTAMENTE EFICIENTE EM
SOLOS DE PH ALTO COM
ALTOS TEORES DE ARGILA
2922.50.99 - Produtos químicos
orgânicos
-
Compostos
aminados
de
funções
oxigenadas
-
Aminoálcooisfenóis,
aminoácidosfenóis
e
outros
compostos aminados de funções
oxigenadas - Outros - Outros
003
(item 1)
2922.49.20
-
Produtos
químicos
orgânicos
-
Compostos
aminados
de
funções
oxigenadas.
-
Aminoácidos, exceto os que
contenham mais de um tipo
de função oxigenada, e seus
ésteres; sais destes produtos:
-
Outros
-
Ácido
etilenodiaminotetracético
(EDTA) e seus sais
TRADECITRUS
–
ACIDO
ETILENODIAMINOTETRACETI
CO
(EDTA)
QUELATANTE
MANGANÊS E ZINCO PARA
PREVENIR
E
CORRIGIR
DEFICIÊNCIAS SIMULTÂNEAS
DE
AMBOS
MICROELEMENTOS
EM
TODOS OS TIPOS DE CULTIVO
E
SOLOS.
SOLUÇÃO
BALANCEADA
DE
ALTA
SOLUBILIDADE.
3824.90.89 - Produtos diversos
das
indústrias
químicas
-
Aglutinantes preparados para
moldes ou para núcleos de
fundição; produtos químicos e
preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de
produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras
posições - Outros - Produtos e
preparações à base de compostos orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras
posições - Outros
004
3101.00.00 - Adubos ou
fertilizantes
-
Adubos
(fertilizantes)
de
origem
animal ou vegetal, mesmo
misturados entre si ou tratados quimicamente; adubos (fertilizantes)
ATON A-Z - FERTILIZANTE DE
ORIGEM
ANIMAL
OU
VEGETAL UTILIZADO COMO
CORRETOR
LIQUIDO
DE
DEFICIÊNCIAS
DE
ZINCO,
MANGANÊS, FERRO, BORO E
MOLIBDENIO
PROTEGIDOS
3824.90.89 - Produtos diversos
das
indústrias
químicas
-
Aglutinantes preparados para
moldes ou para núcleos de
fundição; produtos químicos e
preparações
das
indústrias
químicas
ou
das
indústrias
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

resultantes da mistura ou do
tratamento
químico
de
produtos de origem animal
ou vegetal
POR AGENTE QUELATANTE, E
ESPECIALMENTE
FORMULADO
PARA
TRATAMENTO DE TODOS OS
SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA
DOS
MICROELEMENTOS
MENCIONADOS. (itens 01 e 02)
ATON CA - FERTILIZANTE DE
ORIGEM
ANIMAL
OU
VEGETAL A BASE DE CÁLCIO
UTILIZADO COMO CORRETOR
LIQUIDO DE DEFICIÊNCIAS DE
CÁLCIO,
APLICADO
VIA
FERTIRRIGACAO
OU
PULVERIZAÇÃO FOLIAR (itens
03 e 04)
ATON FE - FERTILIZANTE DE
ORIGEM
ANIMAL
OU
VEGETAL
A
BASE
FERRO
UTILIZADO COMO CORRETOR
LIQUIDO DE DEFICIÊNCIAS DE
FERRO,
APLICADO
VIA
FERTIRRIGACAO
OU
PULVERIZAÇÃO FOLIAR. (item
05)
ATON MN - FERTILIZANTE DE
ORIGEM
ANIMAL
OU
VEGETAL
A
BASE
DE
MANGANÊS
UTILIZADO
COMO CORRETOR LIQUIDO
DE
DEFICIÊNCIAS
DE
MANGANÊS APLICADO VIA
FERTIRRIGACAO
OU
PULVERIZAÇÃO FOLIAR. (itens
06 e 07)
ATON ZN - FERTILIZANTE DE
ORIGEM
ANIMAL
OU
VEGETAL A BASE DE ZINCO
UTILIZADO COMO CORRETOR
LIQUIDO DE DEFICIÊNCIAS DE
ZINCO,
APLICADO
VIA
FERTIRRIGACAO
OU
PULVERIZAÇÃO FOLIAR. (itens
08 e 09)
conexas
(incluídos
os
constituídos por misturas de
produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras
posições - Outros - Produtos e
preparações à base de compostos orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras
posições - Outros
006
3104.20.10 - Adubos ou
fertilizantes
-
Adubos
(fertilizantes) minerais ou
químicos,
potássicos
-
Cloreto de potássio - Que
contenha, em peso, 60 % ou
menos de óxido de potássio
(K2O)
FAINAL K - FERTILIZANTE
LIQUIDO RICO EM POTÁSSIO
UTILIZADO
EM
PULVERIZAÇÕES
FOLIARES
OU SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO,
PARA
CORRIGIR
DEFICIÊNCIAS DE POTÁSSIO
3105.10.00
-
Adubos
ou
fertilizantes
-
Adubos(fertilizantes)mineraisou
químicos,quecontenhamdoisoutr
êsdos
seguinteselementosfertilizantes:
nitrogênio(azoto),fósforoepotáss
io;outros adubos (fertilizantes);
produtos do presente Capítulo
apresentados em tabletes ou
formas semelhantes, ou ainda
em embalagens de peso bruto
não superior a 10 kg. - Produtos
do
presente
Capítulo
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

apresentados em tabletes ou
formas semelhantes, ou ainda
em embalagens de peso bruto
não superior a 10 kg
007
3105.60.00 - Adubos ou
fertilizantes
-
Adubos(fertilizantes)
minerais ou químicos, que
contenham dois ou três dos
seguintes
elementos
fertilizantes:
nitrogênio
(azoto), fósforo e potássio;
outros adubos (fertilizantes);
produtos
do
presente
Capítulo apresentados em
tabletes
ou
formas
semelhantes, ou ainda em
embalagens de peso bruto
não superior a 10 kg. –
Adubos
(fertilizantes)
minerais ou químicos, que
contenham
os
dois
elementos
fertilizantes:
fósforo e potássio
TRAFOS K - FERTILIZANTE
QUE
ESTIMULA
O
CRESCIMENTO DAS PLANTAS
AO DISPONIBILIZAR FÓSFORO
E
POTÁSSIO
MUITO
ASSIMILÁVEIS
3105.10.00
-
Adubos
ou
fertilizantes
-
Adubos(fertilizantes)mineraisou
químicos,quecontenhamdoisoutr
êsdos
seguintes
elementos
fertilizantes: nitrogênio (azoto),
fósforo
e
potássio;
outros
adubos (fertilizantes); produtos
do
presente
Capítulo
apresentados em tabletes ou
formas semelhantes, ou ainda
em embalagens de peso bruto
não superior a 10 kg. - Produtos
do
presente
Capítulo
apresentados em tabletes ou
formas semelhantes, ou ainda
em embalagens de peso bruto
não superior a 10 kg
A fiscalização se baseou em laudos técnicos que foram anexados aos autos (e-fls.
51/94).
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação administrativa, julgada
parcialmente procedente para cancelar parte da exigência referente aos tributos. A decisão foi
assim ementada (e-fls. 236/237):
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

No entender da r. decisão recorrida, a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte e pelo fisco quanto às mercadorias objeto das Adições 001, 003 e 004 estão
incorretas, razão pela qual foram integralmente canceladas as exigências de tributos e de multas
de ofício lançadas quanto às essas adições (II e IPI). Por sua vez, quanto às Adições 002, 006 e
007, foram mantidas as exigência dos tributos (II). As multas administrativas lançadas para todas
as adições foram mantidas. O quadro ao final da r. decisão sintetiza os valores exonerados e
mantidos, em montante que não foi sujeito à recurso de ofício (e-fl. 248):
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

Intimada desta decisão em 20/07/2011 (e-fl. 253/254), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 15/08/2011 (e-fls. 257/276) alegando, em síntese:
(i) a nulidade da decisão recorrida por falta de perícia técnica, sem a apresentação
de contraprovas aos laudos apresentados pela fiscalização;
(ii) que as classificações fiscais adotadas pela fiscalização e mantidas pela r.
decisão recorrida estão equivocadas. Adentra especificamente nas Adições 006 e
007, sem trazer considerações específicas quanto à adição 002, igualmente
mantida pela r. decisão recorrida;
(iii) a necessidade de cancelamento das multas aplicadas, seja aquelas referentes
às classificações incorretas por parte da fiscalização reconhecida na decisão
recorrida, seja aquelas que foram mantidas.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Adentra-se a seguir nas
alegações recursais levantadas pela empresa.
I – DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

Preliminarmente, pleiteia a Recorrente o reconhecimento da nulidade da r. decisão
recorrida por falta de perícia técnica, sem a apresentação de contraprovas aos laudos
apresentados pela fiscalização.
Contudo, o pedido de perícia foi devidamente enfrentado pela r. decisão recorrida,
que entendeu que as provas trazidas aos autos não geraram dúvida quanto à integridade dos
laudos técnicos nos quais se respaldou a fiscalização na autuação. Na sintética manifestação na r.
decisão recorrida:
A interessada pleiteia perícia, protestando por posterior indicação do instituto
responsável, a qual consideramos desnecessária tendo em vista já haver diversos
laudos relativos às mercadorias objeto do presente Auto de Infração. (e-fl. 241 -
grifei)
Com efeito, não é exigido do julgador a necessária produção de novos laudos
técnicos que sejam contrários aos laudos aos quais se respaldou a fiscalização. Essa contraprova
(ou uma “segunda opinião” nos termos da Recorrente) cabe ser produzida pelo sujeito passivo,
caso seja de seu interesse, o que não ocorreu no presente caso. Desde sua Impugnação, a empresa
insiste na necessidade de produção de contraprova em sede de diligência, mas não apresenta
elementos de prova concretos que gerem dúvida quanto à validade dos laudos técnicos nos quais
a fiscalização se baseou.
Inclusive, as informações dos produtos trazidas em sede de Impugnação não
destoam daquelas informações nas quais se basearam os peritos para a elaboração dos laudos
técnicos. Com efeito, aos laudos foram anexadas telas de informações dos produtos importados
(e-fls. 53, 56, 63, 66, 69, 74, 77, 80, 83, 86, 88 e 91), que aparentemente não trazem dados
distintos daqueles constantes das telas apresentadas pelo sujeito passivo na Impugnação (e-fls.
167/214). A empresa não demonstra em suas defesas quais qualidades técnicas foram
supostamente desprezadas pelos laudos técnicos.
Com isso, a negativa ao pedido de diligência foi devidamente motivado pela
autoridade julgadora a quo, inexistindo elementos probatórios nos autos que geram dúvida
técnica quanto às informações trazidas nos laudos técnicos, ao contrário do que sustenta a
Recorrente. Inexiste, portanto, cerceamento ao direito de defesa da empresa, não cabendo se falar
em nulidade da r. decisão recorrida. Descabido também se falar em aplicação do art. 112, do
CTN.
Portanto, cabe ser negado provimento ao recurso neste ponto.
II – DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS MERCADORIAS
A classificação fiscal das mercadorias é uma atividade jurídica de avaliar a
subsunção do fato à norma pautada em dados técnicos concernentes à mercadoria. Assim, para
avaliar o enquadramento do produto no código correto da NCM, necessário se atentar para suas
particularidades técnicas e seu correspondente enquadramento dentro da Convenção do Sistema
Harmonizado (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

Esse caminho interpretativo, que deve ser observado pelos auditores fiscais
quando da revisão da NCM adotada pelos contribuintes, foi muito bem elucidado em julgamento
neste E. CARF de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, que consignou em sua ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2000
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo
dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE
TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa,
se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIDA
INSTITUIÇÃO. ACOLHIDA.
Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar, por reconhecida instituição,
buscando possibilitar a precisa identificação da função de um dos elementos que
compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre classificação, e aprovada a
solicitação pelo colegiado julgador, legítima a acolhida dos resultados do laudo
correspondente para a correta classificação da mercadoria. (...) (Processo n.o
11128.006876/2003-09. Data da Sessão 26/09/2016. Relator Rosaldo Trevisan Acórdão
n.o 3401-003.229. Unânime - grifei).
No presente processo, como já evidenciado no tópico anterior, a empresa não
evidenciou com clareza nos presentes autos a improcedência da informação contida nos laudos
técnicos produzidos pela FUNCAMP, adotado como elemento de prova no Auto de Infração em
conformidade com o caput art. 30 do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
Assim, considerando os documentos e informações técnicas constantes dos
presentes autos fornecidos pelo Laudo da FUNCAMP, em relação ao qual a Recorrente não
apresentou documentos contundentes que pudessem gerar dúvidas quanto aos dados ali
constantes, correta a reclassificação fiscal das mercadorias procedidas pela fiscalização.
Como relatado, na r. decisão recorrida os I. julgadores a quo reconheceram que,
ainda que a classificação fiscal adotada pelo sujeito passivo estivesse equivocada para as
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

mercadorias das adições 001, 003 e 004, a classificação adotada pelo fisco foi igualmente
imprecisa, por faltar a identificação se as mercadorias estariam ou não enquadradas nas exceções
tarifárias. A r. decisão foi proferida nos seguintes termos quanto às mencionadas adições (não
sujeita a recurso de ofício – e-fls. 242, 244 e 245):

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

Por sua vez, quanto às adições 002, 006 e 007, entendeu a r. decisão recorrida que
a classificação fiscal adotada pelo fisco estaria correta e devidamente respaldada nos laudos
técnicos, nos seguintes termos (e-fls. 243, 246 e 247):
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

No Recurso Voluntário, a empresa reitera suas alegações de Impugnação, não
trazendo qualquer consideração técnica distinta daquela adotada pela r. decisão recorrida.
Apenas afirma que de acordo com a composição dos produtos das adições 006 e 007, eles foram
devidamente enquadrados na NCM pela empresa.
Contudo, as informações técnicas trazidas pela empresa não enfrentam os
elementos considerados relevantes para a classificação fiscal das mercadorias. Com efeito,
quanto ao produto da adição 006, a Recorrente afirma que “o produto importado e composto
por: Potássio (K2O) = 31%, Nitrogênio (N – Uréia = 3%; EDTA = 1% e Água. Dessa maneira,
também correta a descrição apresentada inicialmente (“com teor de óxido de potássio (K2O)
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

não superior a 60% em peso.” (e-fl. 267) Contudo, a questão que ensejou a reclassificação da
mercadoria desta adição é o fato dela ser um fertilizante químico (posição 31.05) e não um
cloreto de potássio como entendido pela empresa (posição 31.04). Assim, as informações
trazidas pela empresa nada afetam a conclusão alcançada na autuação e na r. decisão recorrida,
de que a mercadoria se enquadra na posição mais específica 3105.10.00, como um fertilizante
que contém dois dos seguintes elementos fertilizantes: nitrogênio e potássio em embalagens de
peso bruto não superior a 10 kg.
Da mesma forma, quanto à mercadoria da adição 007, a Recorrente apenas afirma
que “de fato o produto importado era composto por Fósforo (P205 – Ac. Fosforoso) = 30%;
Potássio (K2O – Potassa cáustica) = 20%; e Água, descrito “com teor de óxido de potássio
(K2O) não superior a 60% em peso” (e-fl. 268) Neste caso, a empresa igualmente considerou
que a mercadoria seria um fertilizante. Contudo, desconsiderou que sua embalagem de 5 (cinco)
litros possuem peso bruto não superior a 10 kg, justificando a classificação mais específica na
3105.10.00, e não na posição 3105.60.00 adotada pela empresa.
Assim, as considerações trazidas no Recurso Voluntário não trazem qualquer
elemento técnico distinto daquele no qual a fiscalização e a r. decisão recorrida se basearam.
Inexistem, portanto, razões fáticas ou jurídicas trazidas aos presentes autos para modificar a
conclusão alcançada pelo Auto de Infração, que deve ser mantido quanto aos produtos das
adições 002 (sobre o qual a empresa não trouxe qualquer consideração específica no Recurso
Voluntário), 006 e 007.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário neste
ponto.
III – DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS
III.1. DA MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
Como relatado, foi aplicada no presente caso a multa por "IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE". O
fundamento da autuação foi trazido exclusivamente no art. 490 do Regulamento
Aduaneiro/2002, que expressa:
Art. 490. A importação de mercadoria está sujeita, na forma da legislação específica, a
licenciamento, que ocorrerá de forma automática ou não-automática, por meio do
Siscomex.
§ 1o A manifestação de outros órgãos, cujo controle a mercadoria importada estiver
sujeita, também ocorrerá por meio do Siscomex.
§ 2o No caso de despacho de importação realizado sem registro de declaração no
Siscomex, a manifestação dos órgãos anuentes ocorrerá em campo específico da
declaração ou em documento próprio.
§ 3o Os Ministros de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior determinarão, de forma conjunta, as informações de natureza comercial,
financeira, cambial e fiscal a serem prestadas para fins de licenciamento.
Conforme indicado no Auto de Infração, a fiscalização entendeu que “todo
registro de Declaração de Importação, junto ao SISCOMEX, encontra-se vinculado à concessão
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

de Licenciamento de Importação - LI, automático ou não automático”, o que autorizaria a
incidência da multa por falta de guia de importação. Nos termos da autuação:
002 - IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Considerando os fatos expostos no item 001 - Declaração Inexata de Mercadoria; em
especial do confronto das descrições das mercadorias declaradas nas adições 001; 002;
003 (item 01); 004 (todos os itens); 006 e 007 da D.I. em questão, em relação aos
resultados apresentados nos correspondentes laudos laboratórios e com os respectivos
enquadramentos tarifários corretos.
Considerando também que todo registro de Declaração de Importação, junto ao
SISCOMEX, encontra-se vinculado à concessão de Licenciamento de Importação - LI,
automático ou não automático e que as mercadorias declaradas nas retro citadas adições
apresentam erros de classificação tarifária e que também não estão corretamente
descritas, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao seu
enquadramento tarifário, constituindo-se, portanto, em infração administrativa ao
controle das importações (Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12/97), e por
conseguinte, cobra-se a multa por falta de LI para essas mercadorias. (...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 490 do Decreto n° 4.543/2002 c/c o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12 de
21/01/1997. (e-fl. 12 - grifei)
Primeiramente, observa-se que a fiscalização equivocadamente fundamentou a
exigência da penalidade em questão, que se encontra prevista no art. 169, I, 'b' do Decreto-lei n.o
37/661 e regulamentada pelo art. 633, II, "a" do RA/20022. Além desse grave vício de
fundamentação legal da autuação, a autuação merece ser cancelada por ausência de subsunção
dos fatos à efetiva norma que prevê a incidência da multa, com fulcro em razões semelhantes
àquelas já mantidas por esta Turma quando do julgamento de Recursos de Ofício nos Acórdãos
3402-004.357 de 29/08/2017 de relatoria do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, 3402-005.460, de
24/07/2018, de minha relatoria e no Acórdão 3402-005.383, de 21/06/2018, igualmente de minha
relatoria.
Para melhor elucidar essa questão, me valho das palavras do Conselheiro Rosaldo
Trevisan proferida no Acórdão 3401-003.229, de 26/09/2016. Em seu voto, o Conselheiro traça
uma clara distinção entre o processo de licenciamento da importação e a necessidade do

1 "Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações: (Redação dada pela Lei no 6.562, de
1978)
I - importar mercadorias do exterior: (Redação dada pela Lei no 6.562, de 1978) (...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de
pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais: (Incluída pela Lei no 6.562, de 1978)
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria. (...)" (grifei)
2 Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem infrações administrativas
ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o):
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente, inclusive no
caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de
importação (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562,
de 18 de setembro de 1978, art. 2o); e (grifei)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

documento Licença de Importação (LI), elucidando que somente quando esta última for
necessária que se pode aplicar a penalidade imposta na presente autuação:
Mas temos que esclarecer aqui que não se pode confundir licenciamento de
importação com Licença de Importação (LI). Licenciamento é o procedimento por
meio do qual se obtém a LI, que é o documento que equivale, a partir de
28/09/1992, à Guia de Importação (GI), conforme esclarece o Decreto n.o 660/1992,
em seus artigos 4o, § 1o ("a formulação de exigências, licenças ou autorizações
diretamente incidentes sobre operações de comércio exterior deverá ser feita por
intermédio do SISCOMEX"); e 6o, § 1o (para todos os fins e efeitos legais, os registros
informatizados das operações de exportação ou de importação no SISCOMEX,
equivalem à Guia de Exportação, à Declaração de Exportação, ao Documento Especial
de Exportação, à Guia de Importação e à Declaração de Importação". E o registro
informatizado no SISCOMEX não é o "licenciamento" (processo), mas a "licença"
(documento) de importação.
O Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto n.o 4.543/2002) esclareceu a questão.
Veja-se que o texto da multa aplicada, na lei de regência (artigo 169, I, "b" do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 6.562/1978) estabelece que a
infração é pela importação de mercadoria "sem Guia de Importação ou documento
equivalente", e o Regulamento Aduaneiro de 2002 a detalhou (artigo 633, II "a")
como "importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente".
À época dos fatos narrados na autuação [30/10/2000], havia duas modalidades de
licenciamento: automático e não automático, conforme o art. 7o da Portaria
SECEX no 21/1996.
No caso de licenciamento não automático, o número da LI obtida (válida, em
regra, a por 60 dias) figuraria na respectiva declaração de importação, vinculado à
mercadoria. No caso de licenciamento automático, contudo, sequer se pode falar
em LI, que não recebe numeração e não consta na declaração de importação,
havendo, em verdade, um licenciamento com dispensa de licença.
Isso ficou mais claro quando a SECEX, em 01/12/2003, resolveu estabelecer que
seriam três as categorias de licenciamento: automático, não automático e
dispensado, no artigo 6o da Portaria SECEX no 17/2003. A nova modalidade
denominada de "licenciamento dispensado" equivale à anteriormente existente sob
a denominação "licenciamento automático". E as novas modalidades de
"licenciamento automático" e "licenciamento não automático" correspondem a
desmembramentos da anteriormente compreendida como "licenciamento não
automático".
Tais observações se prestam a esclarecer que a multa por infração administrativa
ao controle das importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou
documento equivalente (no caso, a Licença de Importação), não se aplica nos casos
em que o tratamento administrativo de licenciamento previsto para a mercadoria
não implique a efetiva emissão de uma Licença de Importação.
Buscando confirmar se havia tratamento administrativo específico para o código
NCM 3824.90.89, na data do registro da DI (30/10/2000), efetuei consulta ao
sistema "Tratamento Administrativo - Consultas Web", na função "Consulta
Histórico", no sítio "Web" do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, informando como data inicial "01/10/2000" e como data final
"01/01/2001". Ao efetuar a consulta por subitem (3824.90.89) e por posição (3824),
obtive a resposta de que não havia tratamento administrativo específico. Ao
consultar por capítulo (38), encontrei dois tratamentos administrativos específicos,
nenhum deles para a mercadoria em análise.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

Assim, sendo automático o licenciamento, à época do registro da DI, para o código
NCM 3824.90.89, indicado como correto pela fiscalização, e aqui mantido, não há
que se falar em falta de Licença de Importação, e, muito menos, em falta de
Licença de Importação.
Deve, assim, ser afastada a multa por infração administrativa ao controle das
importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou documento equivalente (no
caso, a Licença de Importação)." (grifei)
Assim, não se pode confundir o processo de licenciamento com a Licença de
Importação sendo que à luz da Portaria SECEX n.o 21/19963, vigente à época da importação, o
processo de licenciamento não automático exige a emissão prévia de uma Licença de Importação
(LI), não necessária, em regra, para o processo de licenciamento automático (salvo se previstas
condições ou procedimentos especiais nesse procedimento4).
Atentando-se para a presente autuação fiscal, vislumbra-se que a fiscalização não
identificou quaisquer atos normativos do SECEX ou do DECEX que indicariam a necessidade de
emissão de Licença de Importação (LI) para as mercadorias importadas pela empresa. Como
visto, a fiscalização parte da equivocada premissa que a simples necessidade de licenciamento de
importação é suficiente para aplicar a multa por falta de Licença de Importação (LI). Ora, uma
vez reconhecida que a Licença de Importação é um documento exigido tão somente para os
licenciamentos não automáticos ou para licenciamentos automáticos específicos, caberia à
fiscalização demonstrar que as importações realizadas no presente caso estariam sujeitas a esse
procedimento, o que não foi feito.
Com isso, inexiste uma perfeita subsunção do fato à norma, vez que não
demonstrado pela fiscalização que as mercadorias importadas precisam de Licenças de
Importação (LI).
Diante do exposto, cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto
para cancelar a exigência da multa por importação desamparada de guia de importação ou
documento equivalente.
III.2. DA MULTA POR ERRO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS MERCADORIAS
Quanto a multa por erro na classificação fiscal das mercadorias do art. 84, I, da
MP no 2.158-35, de 2001, sustenta a Recorrente que uma vez que a classificação fiscal das
mercadorias foi considerada indevida pela r. decisão recorrida quanto às adições 001, 003 e 004,

3 Revogada pela Portaria SECEX n.o 17 de 01/12/2003.
4 "Art. 7o O licenciamento das importações ocorrerá de forma automática e não automática e será efetuado por
meio do SISCOMEX.
§ 1o As informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal a serem prestadas para fins de
licenciamento estão contidas no Anexo II da Portaria Interministerial MF/MICT no 291, de 12 de dezembro de
1996.
§ 2o As informações de que trata o parágrafo anterior caracterizam a operação de importação e definem o seu
enquadramento.
Art. 8o Nos casos de licenciamento automático, as informações de que trata o artigo anterior deverão ser
prestadas no Sistema em conjunto com as informações exigidas para a formulação da declaração para fins de
despacho aduaneiro da mercadoria.
Art. 9o Nas importações sujeitas a licenciamento não automático, o importador deverá prestar no Sistema as
informações a que se refere o art. 8o, previamente ao embarque da mercadoria no exterior ou antes do despacho
aduaneiro, conforme o caso." (grifei)
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004457/2007-58

caberia ser igualmente cancelada a multa de 1%. Esse argumento, contudo, foi objeto de súmula
CARF no 161, que cabe ser aqui aplicada na forma do art. 45, VI, do RICARF:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
No presente caso, foi confirmada pela r. decisão recorrida que o contribuinte se
equivocou na classificação fiscal das mercadorias, estando igualmente incorreta a posição na
qual a fiscalização se respaldou, tratando-se da hipótese específica de aplicação desta súmula.
Por sua vez, tendo em vista que não houveram equívocos na classificação fiscal
adotada pela fiscalização quanto às adições 002, 006 e 007, como confirmado no tópico II deste
voto, cabe ser igualmente mantida esta multa.
Com isso, cabe ser negado provimento ao recurso neste ponto.
IV - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a exigência da multa por importação desamparada de guia de
importação ou documento equivalente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital